Tribunal: TJDFT
Processo: 0741089-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741089-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo no 0710022-50.2023.8.07.0018, em que se busca obrigar o Distrito Federal a realizar cirurgia de coluna à Maria Lucia Silva Lima, que está acometida por neoplasia maligna. Os autos foram distribuídos inicialmente para o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que deferiu a antecipação de tutela e declinou da competência, considerando que o pedido de obrigação de fazer relativo a serviço hospitalar padronizado, previsto na lista do RENASES, feito por pessoa maior e capaz, não apresenta complexidade intrínseca, razão pela qual a competência seria dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do DF. Os autos foram remetidos para o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a apresentação de documento médico pormenorizado sobre os materiais que serão necessários para a cirurgia e a apresentação de 3 orçamentos formais e atuais dos referidos materiais e do procedimento, a fim de estimar um possível sequestro de verba pública para efetivação do direito pretendido. Vindo o orçamento aos autos, no valor de R$ 92.323,01, referente ao custo do tratamento requerido, o Juízo Suscitante entendeu que a quantia superava o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais Fazendários, razão pela qual fora suscitado o presente conflito de competência. Com fundamento no art. 207, inciso II, do RITJDFT, designo o douto Juízo suscitante (Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo suscitado (Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal), no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer (art. 208, RITJDFT). Comuniquem-se. Expeçam-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador